Tribunal: TJDFT
Processo: 0015195-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0015195-68.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: MARGARIDA NUNES CHAVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Transcorrido o prazo requerido em petição de id 43039502, intime-se a parte exequente, pela derradeira vez, para se manifestar sobre os documentos em id 42510993. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator